Tribunal: TJES
Processo: 0024788-23.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024788-23.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: ALBERSON MAS e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS E DAS PERDAS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL. SERVIÇOS USUFRUÍDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INVESTIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO APÓS PAGAMENTO DO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo estatuem os arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71, as despesas podem ser objeto de rateio igualitário, o que não pode ser feito com relação aos prejuízos verificados pela cooperativa.

2. Muito embora o que estatuído nos arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71 e mesmo no estatuto da própria cooperativa apelante, a assembleia geral extraordinária entendeu pelo rateio dos prejuízos em partes igualitárias entre todos os associados, contrariando, assim, ambos os diplomas retrocitados, daí porque deve ser negado provimento ao recurso. Precedentes.

3. Os poderes inerentes ao liquidante previstos no estatuto social não sobressaem à existência de irregularidade na deliberação assemblear em razão do confronto com a legislação específica e pela inobservância de previsão específica do estatuto da cooperativa.

4. Não havendo prova da fruição efetiva dos serviços pelo cooperado, não há que se falar em repartição proporcional das perdas da cooperativa em sede de liquidação.

5. Improcede o pedido reconvencional, pois, a teor do art. 73 da Lei
5.764/71, uma vez homologada a liquidação da cooperativa, só após o pagamento do passivo é que será realizado o reembolso coletivo dos cooperados até o valor das suas quotas-partes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

30 de setembro de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024788-23.2009.8.08.0048

APELANTE:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA.

APELADO:
ALBERSON MAS E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA. - COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 383/388-v prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“Ação de Cobrança”
manejada pela apelante em face de
ALCIMAR CORREA DE SOUZA, ALCYMAR LUIZ RODRIGUES ROCHA, ALFEU MORAES PEDRO, ALFREDO RAGONEZI FILHO e ALIPIO DA ROCHA
, julgou improcedente o pedido autoral e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda ao pagamento
da quantia de R$ 1.004,98 (um mil e quatro reais e noventa e oito centavos), com correção monetária a partir da data da ata da Assembleia Geral Ordinária de liquidação da cooperativa (11/09/2003).

Em seu apelo, a recorrente se insurge contra a r. Sentença em relação à rejeição do seu pedido inicial e contra o acolhimento do pedido reconvencional. Passo inicialmente ao exame da pretensão principal e na sequência da demanda reconvencional.

DA DEMANDA PRINCIPAL

Nos autos originários, a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação visando a cobrança de valores relativos às perdas da cooperativa em razão da sua liquidação. Aduziu, para tanto, que a assembleia geral ocorrida em 11 de setembro de 2003 deliberou o rateio das despesas da instituição de forma igualitária.

Em seu pronunciamento, o MM. Juízo de Origem entendeu ser indevida a cobrança igualitária deliberada em assembleia geral, dizendo que a COOPSIDER
“não respeitou os limites estatutários, em que deveria ser o caso de aplicação do inciso II, parágrafo único, do art. 80 da Lei 5.764/71 e não em partes iguais, na hipótese do inciso I. Assim, não é cabível a cobrança de forma igualitária entre os cooperados, estando a demanda de desacordo com o que autoriza o próprio estatuto e a legislação pertinente”
.

Além disso, o MM. Juízo
a quo
compreendeu que não houve comprovação por parte da cooperativa da utilização dos serviços e do montante individual da cobrança pretendida em conformidade com a fruição dos serviços, julgando improcedente a pretensão inicial.

Irresignado, o apelante afirma que a r. Sentença se equivocou ao aplicar o art. 52 do estatuto social da cooperativa, pois o dispositivo se refere ao balanço semestral realizado pela entidade e não se relaciona com a liquidação da cooperativa. Afirma que é lícita a cobrança feita em juízo da quota de despesas deliberada em assembleia da cooperativa. Alega que o rateio das despesas averiguadas possui previsão estatutária e é inerente à gestão da cooperativa realizada pelos cooperados. Diz que os apelados são responsáveis pelos prejuízos da cooperativa e devem se submeter às decisões da assembleia, que atendeu ao quórum mínimo e foi comunicada aos cooperados. Com isso, defende que comporta reforma a r. Sentença para que os apelados sejam condenados a pagarem o rateio das despesas pela liquidação da cooperativa de forma igualitária. De forma subsidiária, alega que é cabível ao menos o rateio de forma proporcional das despesas. Alega, ainda, que comprovou a utilização dos serviços da cooperativa pelos apelados, sendo possível a individualização em sede de liquidação de sentença.

Muito bem.

O art. 38 da Lei n. 5.764/1971 dispõe que
“
[a] Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes
”.

Ao examinar os autos,
constato que, em razão da decretação da liquidação da apelante, foi realizada assembleia geral extraordinária, na qual restou decidido pelo rateio dos prejuízos inerentes à cooperativa em partes iguais pelos associados, incluindo os recorridos, como se vê às fls. 68/73.

Nesse particular, os arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71 estabelecem que as
despesas gerais
podem ser objeto de rateio igualitário, o que não pode ser feito com relação aos prejuízos verificados pela cooperativa. Vejamos:

Art. 80.
As
despesas
da sociedade serão cobertas pelos associados
mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços
.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de
cobertura das
despesas
da sociedade
, estabelecer:

I -
rateio, em partes iguais, das
despesas gerais
da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II -
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das
sobras líquidas
ou dos
prejuízos
verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.

Art. 89.
Os
prejuízos
verificados no decorrer do exercício
serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos
, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80 (grifei).

A partir dessa premissa, observo que a deliberação assemblear exorbita a possibilidade autorizada pela legislação incidente à hipótese, decidindo de forma ilegal a respeito da repartição igualitária das perdas da cooperativa. Assim, a despeito da soberania da assembleia, a deliberação destoa dos limites legais, em franca dissonância aos arts. 38, 80 e 89 da Lei n. 5.764/1971.

No mesmo sentido é a compreensão do Col. STJ:

[...] 1. Possibilidade de rateio dos prejuízos da cooperativa entre os cooperados. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante
rateio
, entre os associados,
na razão direta dos serviços usufruídos
(art. 89, da Lei 5.764/71). (REsp 1774434/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 12/11/2020) [...] (AgInt no REsp n. 1.893.325/RJ, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 - grifei).

[...] 2.
o entendimento da Corte local quanto ao rateio de prejuízo
na razão direta dos serviços usufruídos
em observância ao art. 89 da Lei 5.764/1971
está em conformidade com a jurisprudência do STJ
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.349.595/ES, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021 - destaquei).

[...] 4. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados,
na razão direta dos serviços usufruídos
(art. 89, da Lei 5.764/71). [...] (REsp n. 1.774.434/RS, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 12/11/2020 - grifei).

Não bastasse, o art. 52, §3º, do Estatuto da Cooperativa que:

Art. 52 - O Balanço Geral, incluído o confronto entre receita e despesas, mais depreciações, será levantado semestralmente em 30 de junho e 31 de dezembro.

[...]

Parágrafo 3 - As
perdas
verificadas em cada semestre
serão
rateadas
entre os
associados na proporção
dos juros e comissões que houverem pago
, após a aprovação do Balanço pela Assembléia Geral Ordinária.

Logo, ao contrário do que afirma a apelante, inexiste disposição estatutária que preveja o rateio igualitário das perdas da Cooperativa.

Muito embora a recorrente defenda a aplicação equivocada da referida disposição pelo MM. Juízo
a quo,
razão não lhe assiste, pois ao analisar o item 3 da ata de fls.
68/73 resta evidenciado que o rateio dos prejuízos se originou exatamente dos resultados das perdas do exercício do ano anterior, registrando-se especificamente as perdas do primeiro e segundo semestre do ano de 2002, incidindo, pois, a previsão do §3º, do art. 52 supracitado.

Os poderes inerentes ao liquidante, estatuído no art. 60, não sobressaem à existência de irregularidade na deliberação assemblear, seja pelo confronto com a legislação específica, seja pela inobservância do estatuto da Cooperativa.

Ademais, em relação à tese subsidiária inerente à suposta demonstração dos serviços usufruídos, noto que os documentos acostados aos autos às fls. 10-60 e indicados pela apelante em seu recurso em nada corrobora com a alegação. Tais documentos apenas informam os cálculos de rateio realizados por ocasião da assembleia e as fichas de admissão dos apelados na Cooperativa, o que não demonstra efetivamente a fruição de serviços da instituição.

Assim, como consignado na r. Sentença, concluo que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente de comprovar os serviços usufruídos pelos apelados que possibilitariam eventual repartição dos prejuízos de forma proporcional.

Registre-se que no âmbito deste Eg. Tribunal o entendimento jurisprudencial tem se inclinado para o mesmo sentido em casos análogos:

[...] IV.
Admite-se que o Estatuto estipule apenas o rateio igualitário das despesas gerais,
sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos
. Isso porque,
compreende-se que os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados
. V. In casu,
a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa Recorrida, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como o preconizado nos artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971
. VI. Configurada a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por cada associado, resta imperiosa a reforma da Sentença, para julgar improcedente o pleito Autoral. [...] (Apelação Cível nº 048090247189, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020 - grifei).

[...] 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o
rateio igualitário das despesas gerais
, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos
prejuízos
sempre deverá ser observada a
proporcionalidade
, nos termos do art. 89 do mesmo diploma
. (REsp 1123633/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15-08-2013, DJe 16-09-2013) e ainda que (...) o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). (REsp 1141219/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03-04-2014, DJe 12-05-2014). 2. -
Caso concreto em que a despeito da previsão legal e estatutária determinando o rateio das perdas proporcionalmente à utilização dos serviços pelos associados, a assembleia geral extraordinária decidiu pelo rateio dos valores em partes iguais, sendo inviável a condenação dos réus ao pagamento das referidas somas
. 3. - Ademais, a apelada não logrou comprovar qual parcela do rateio diz respeito às despesas gerais e qual parcela é relativa aos prejuízos efetivos, não havendo se desincumbido, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu eventual e remanescente direito de cobrar o valor das despesas gerais, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. - Recurso provido. (Apelação nº 048090247437, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017 - destaquei).

Da mesma forma me manifestei nos autos das Apelações Cíveis n. 0024760-55.2009.8.08.0048 e n. 0021809-20.2011.8.08.0048 julgados nesta Eg. 1ª Câmara Cível.

Por todo exposto, impera-se o reconhecimento da ilegalidade da deliberação assemblear que ensejou a cobrança das perdas da Cooperativa em desfavor dos associados, devendo-se manter incólume a r. Sentença nesse particular.

DA RECONVENÇÃO

O MM. Juízo de Origem julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a apelante à restituição do crédito que o cooperado possuía junto à instituição.

No seu apelo, a apelante
aduz que o recorrido não pode reaver seus créditos em desfavor da cooperativa em razão da liquidação da instituição, devendo se habilitar no processo de liquidação e respeitar a ordem de pagamento.

Ao exame.

O art. 21, III e IV da Lei n. 5.764/71:

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

[...]

III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como
as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado;

IV -
a forma de devolução
das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;

[...]

O estatuto social da COOPSIDER, por sua vez, estabelecia no seu art. 15 que “
a devolução do capital ao associado demitido, eliminado ou excluído somente será feita após a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do semestre em que se deu o desligamento, podendo ser parcelada em até 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas”
.

O reconvinte se desligou de forma voluntária da cooperativa em 17 de julho de 2003, como se vê em fl. 149, além de ter crédito de R$1.004,98 (um mil e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme extrato juntado às fls. 151/153.

Assim, em circunstâncias de normalidade, a cooperativa deveria ter procedido com a aprovação do pedido de desligamento do cooperado em assembleia geral junto à aprovação do balanço semestral do período de seu desligamento.

No entanto, observo que o Banco Central homologou o estado de liquidação da Cooperativa em 16 de janeiro de 2003, conforme ofício do BACEN de fl. 66. Com efeito, a previsão estatutária retrotranscrita é inaplicável ao caso, pois é atinente à situação de pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades associativas, econômicas e financeiras da cooperativa.

Tal circunstância atrai a previsão do art. art. 73 da Lei n. 5.764/71 que estabelece que “
[s]olucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas
”.

Assim, com a autorização de liquidação da instituição, o reembolso dos cooperados em relação ao capital investido será processado coletivamente com os demais integrantes da cooperativa.

Assim, assiste razão ao apelante nesse particular, pois a procedência do pedido reconvencional viola a isonomia frente aos demais credores da cooperativa, haja vista que o reembolso do capital investido será restituído após a solução do passivo da instituição.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

[...] 5
) O pedido reconvencional não procede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”. [...] (TJES, ApCiv 0024704-22.2009.8.08.0048, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, jul. 28/09/2022).

À míngua de informações nestes autos sobre o desfecho da liquidação da cooperativa, improcede o pedido de restituição, porquanto inobservado a previsão legal e a ordem de pagamento dos credores.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente o pedido reconvencional de restituição do crédito requerido por ALFEU MORAES PEDRO.

Por via reflexa, considerando a improcedência do pedido da demanda principal e a improcedência da demanda reconvencional, redimensiono a sucumbência condenando COOPSIDER e ALFEU MORAES PEDRO ao respectivo pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.